Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-26.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa. Direito Penal. Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Prova da materialidade. Indícios de autoria delitiva. Juízo de probabilidade. In Dúbio Pro Societate. Submissão ao Tribunal do Júri. Recurso conhecido e não provido.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá/DF, que convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria submetida a esta Corte consiste em analisar a possibilidade de impronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva, para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri.

4. Se os elementos de informação colhidos na fase da investigação policial e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantem-se a pronúncia.

5. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a sua prolação, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. É vedado ao Magistrado, neste momento processual, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença, de modo que nesta fase a dúvida milita em favor da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.